Tribunal: STF
Processo: HC 68587
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
" Habeas Corpus "
         - Improcedencia  da  alegação  de  falta  de   intimação  da
sentença condenatória.
         - Ausência  de  demonstração  de  haver  o co-réu,  a   cuja
apelação  se negou  provimento,  obtido  a  declaração de nulidade do
processo penal.
         " Habeas corpus " indeferido.